Tribunal: TJMT
Processo: 1044636-80.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044636-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO DRESCH - CPF: 955.344.821-68 (EMBARGANTE), KAMILA CRISTINA DRESCH - CPF: 004.326.091-80 (EMBARGANTE), FABRICIA MORBECK CALIXTO - CPF: 667.599.191-49 (EMBARGANTE), CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF: 826.281.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARON DRESCH - CPF: 323.031.309-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MANOEL DRESCH registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MANOEL DRESCH - INVENTARIANTE FABRICIA MORBECK CALIXTO ID 213116388 - CPF: 323.031.069-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), PYTHAGORAS LOPES DE CARVALHO NETO - CPF: 226.472.768-38 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), CAMILA MONZANI GOZZI - CPF: 369.024.988-06 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF: 826.281.491-68 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), CAMILA MONZANI GOZZI - CPF: 369.024.988-06 (ADVOGADO), PYTHAGORAS LOPES DE CARVALHO NETO - CPF: 226.472.768-38 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PEDRO RIMES SALGUEIRO FERREIRA - CPF: 129.345.457-50 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO DRESCH - CPF: 955.344.821-68 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RIMES SALGUEIRO FERREIRA - CPF: 129.345.457-50 (ADVOGADO), KAMILA CRISTINA DRESCH - CPF: 004.326.091-80 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RIMES SALGUEIRO FERREIRA - CPF: 129.345.457-50 (ADVOGADO), FABRICIA MORBECK CALIXTO - CPF: 667.599.191-49 (EMBARGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL DRESCH registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MANOEL DRESCH - INVENTARIANTE FABRICIA MORBECK CALIXTO ID 213116388 - CPF: 323.031.069-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO ANTECIPADO DE VALORES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual buscava reformar decisão que indeferiu o levantamento de valores depositados em conta judicial vinculada a inventário, oriundos da venda de bens do espólio, sob
alegação de omissões quanto à inexistência de dívidas, à aplicação da ADI 5894 e à ausência de especificação de encargos sucessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a inexistência de dívidas do espólio; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do entendimento do STF na ADI 5894 sobre a independência entre inventário e recolhimento do ITCD; (
iii
) determinar se a ausência de especificação dos encargos mencionados configura vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão fundamenta a negativa de levantamento não apenas na existência de dívidas, mas na indivisibilidade da herança até a partilha, na excepcionalidade da medida e na ausência de demonstração de urgência ou necessidade pelos herdeiros.

A eventual quitação de dívidas do espólio não altera o resultado, pois subsistem fundamentos autônomos suficientes para manter os valores depositados em juízo.

O julgado não condiciona o levantamento ao recolhimento do ITCD, mas apenas considera a existência de tributos como elemento para preservação da liquidez do espólio, em consonância com a ADI 5894.

O termo “encargos” é utilizado de forma adequada para designar obrigações inerentes ao espólio, como tributos e despesas, não configurando omissão relevante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis como sucedâneo recursal quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a
conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: 1. O levantamento antecipado de valores em inventário exige demonstração concreta de urgência ou necessidade, não sendo suficiente a inexistência de dívidas do espólio. 2. A consideração de tributos a recolher como fator de preservação da liquidez do espólio não viola o entendimento do STF na ADI 5894. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.791; CPC,
arts
. 1.022, 489, § 1º, II, III e IV, 492 e 659, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5894; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EM
B
A
RG
OS
DE DEC
LA
RAÇÃO Nº
1044636-80.2025.8.11.0000

FABRICIA MORBECK CALIXTO, ALESSANDRO DRESCH e KAMILA CRISTINA DRESCH x ARON DRESCH

RELATÓRIO

E
m
inent
es Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FABRICIA MORBECK CALIXTO (ID 359789894) e por ALESSANDRO DRESCH e KAMILA CRISTINA DRESCH (ID 359903869) contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 357097371), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes.

O recurso originário questionava decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Inventário Judicial nº 1019138-24.2023.8.11.0041, que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em conta judicial vinculada ao feito, oriundos da venda de semoventes pertencentes ao Espólio de Manoel Dresch.

Em suas razões (Id. 359789894), a embargante FABRICIA MORBECK CALIXTO sustenta a existência de omissões no acórdão quanto à inexistência de dívidas do espólio, a qual afirma estar comprovada por termo de quitação juntado aos autos, bem como quanto à aplicação do entendimento firmado pelo STF na ADI 5894, no sentido da independência entre a conclusão do inventário e o recolhimento do ITCD, além da ausência de definição dos “encargos” mencionados no julgado como fundamento para a manutenção dos valores em conta judicial.

Requer ao final, o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do acórdão e consequente provimento do agravo de instrumento.

Os
embargantes ALESSANDRO DRESCH e KAMILA CRISTINA DRESCH
(I
d.
357097371)
apontam
omissões relativas à inexistência de dívidas do espólio, à independência entre partilha e recolhimento do ITCD conforme decidido pelo STF na ADI 5894, e à falta de especificação dos encargos sucessórios mencionados no acórdã
o.

Pugnam pelo
provimento dos embargos com efeitos infringentes e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, com referência ao art. 659, § 2º, do CPC, ao entendimento do STF na ADI 5894, bem como aos
arts
. 489, § 1º, incisos II, III e IV, e 492 c/c art. 1.022 do CPC.

Intimado, o embargado ARON DRESCH apresentou contrarrazões
(I
d.
362069890)
, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradi
ç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Pro
c
esso Civil.

No caso em análise, os embargantes alegam a existência de omissões no acórdão. Contudo, após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que não assiste razão aos embargantes.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria ignorado o termo de quitação juntado aos autos (ID 354405378), que comprovaria a inexistência de dívidas do espólio.

Ocorre que o acórdão embargado não se fundamentou exclusivamente na existência de dívidas para negar o levantamento dos valores.

Conforme se extrai do julgado, a decisão baseou-se em diversos elementos, notadamente na indivisibilidade da herança até a partilha, conforme dispõe o art. 1.791 do Código Civil; na excepcionalid
ade da medida de levantamento antecipado de valores em processo de inventário; na ausência de demonstração de situação excepcional que justificasse o levantamento; e na necessidade de preservação da liquidez do espólio.

Nesse sentido, o acórdão foi claro ao afirmar que: "
O levantamento de valores em inventário antes da partilha constitui medida excepcional, admissível apenas mediante demonstração concreta de urgência ou necessidade, o que não se verifica quando os herdeiros não comprovam situação de vulnerabilidade ou impossibilidade de subsistência.
"

Assim, ainda que se considerasse a quitação da dívida mencionada pelos embargantes, tal circunstância não seria suficiente para alterar a conclusão do julgado, pois os de
mais fundamentos autônomos permanecem válidos.

Os embargantes alegam também que o acórdão teria ignorado o entendimento do STF na ADI 5894, que estabelece a independência entre a conclusão do inventário e o recolhimento do ITCD.

Contudo, o acórdão embargado não condicionou a partilha ou o levantamento de valores ao recolhimento do ITCD.

A menção à existência de tributos a serem recolhidos foi feita no contexto da necessidade de preservação da liquidez do espólio, como um
dos elementos a serem considerados, e não como condição
sine

qua
non
para a partilha.

O acórdão consignou que: "
A existência de dívidas relevantes do espólio e de tributos a serem recolhidos, bem como a limitada liquidez do patrimônio inventariado, recomenda a preservação dos valores depositados em juízo para garantir a solvência do acervo hereditário.
"

Tal fundamentação não contraria o entendimento firmado pelo STF na ADI 5894, que declarou a constitucionalidade do art. 659, § 2º do CPC.

O fato de o recolhimento do ITCD não ser condição para a homologação da partilha não impede que o juízo considere a existência de tributos a s
erem recolhidos como um dos fatores para avaliar a conveniência do levantamento antecipado de valores.

Os embargantes questionam ainda a utilização do termo "encargos" no acórdão, alegando que não houve especificação de quais seriam esses débitos futuros que justificariam a privação do acesso aos frutos civis pelos herdeiros.

No entanto, o
termo "encargos" utilizado no acórdão

é compreensível no contexto do processo de inventário, referindo-se às obrigações inerentes ao espólio, como despesas processuais, tributos e demais obrigações decorrentes da administração do patrimônio hereditário.

A ausência de especificação detalhada não configura omissão relevante que comprometa a compreensão ou a validade da decisão, especialmente considerando que o fundame
nto principal do acórdão reside na excepcionalidade da medida de levantamento antecipado de valores e na ausência de demonstração de urgência ou necessidade pelos herdeiros.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa d
os
embargante
s
de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurs
o ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se im
põe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026